Tribunal: TJES
Processo: 5003072-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adimplemento e Extinção; Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003072-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MAURO MIRANDA LOUREIRO JUNIOR
AGRAVADO: PMS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTDA. e outros (2)
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003072-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURO MIRANDA LOUREIRO JUNIOR

AGRAVADA: PMS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTDA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MAURO MIRANDA LOUREIRO JÚNIOR em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 1326161 – fls. 03/04), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pela decisão interlocutória id 1332935 foi indeferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Ante a ausência de triangularização da lide na instância de origem, não há contrarrazões.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de Dezembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por MAURO MIRANDA LOUREIRO JÚNIOR em face da decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital (id 1326161 – fls. 03/04), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, aduz o Agravante ter direito ao referido benefício por ser hipossuficiente, nos termos da legislação.

Pois bem.

Como é sabido, a alegação de pobreza deduzida pela parte postulante induz a presunção relativa (
iuris tantum
) de que esta não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo da sua própria subsistência e da sua família.

Depreende-se dos autos que a MMª. Juíza de Direito

a quo
indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao fundamento de que as provas dos autos contrariam a alegação de hipossuficiência.

Efetivamente, não se infere dos autos a impossibilidade financeira do Agravante arcar com o valor das custas processuais, o que se vislumbra,
prima facie
, do teor da última declaração de imposto de renda, que demonstra capacidade de acumulação de capital ante a existência de aplicações financeiras que, na última declaração perfazem, acumuladamente, quase R$ 6.000,00 (seis mil reais), bem como pela existência de bens e movimentações financeiras em conta corrente que apresentam-se incompatíveis com a alegação de hipossuficiência (id 1326082).

Ademais, o Agravante declara-se como contador autônomo, tendo prestado serviços a pessoas jurídicas variadas, como se vê da declaração de imposto de renda juntada (id 1326082), de modo que não há como inferir que a alegada ausência de pagamento dos valores cobrados na ação a título de
pro labore
tenham causado a alegada hipossuficiência

Por fim, como bem salientou a MMª. Juíza de Direito
a quo
na decisão impugnada:

“(...)

O requerente apresentou sua declaração de imposto de renda do ano-calendário 2018 e 2019, obtendo no total, rendimentos declarados de R$ 122.629,43 (cento e vinte e dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e três centavos), assim como podemos observar que o mesmo possui uma razoável lista denominada como bens e direitos, composta por bens móveis e imóveis, alcançando o valor total de R$ 73.036,09 (setenta e três mil e trinta e seis reais e nove centavos).

Ademais, os extratos apresentados (fls. 224-231 e 235-243) demonstram alta movimentação na conta bancária do requerente, que além de apresentar altos gastos em restaurantes, é notória a existência de gastos recorrentes com haras e empresas que oferecem serviços para o criador de cavalos, conforme anexo.

(...)
”

Assim, penso não merecer reforma a decisão impugnada, razão pela qual deve ser rejeitada a pretensão recursal.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003072-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MAURO MIRANDA LOUREIRO JUNIOR

AGRAVADOS: PMS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – INDEFERIMENTO – HIPOSSUFICIÊNCIA – INDÍCIOS EM SENTIDO CONTRÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação de pobreza deduzida pela parte induz presunção relativa (
iuris tantum
) de que a mesma não pode arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.

2. Quando as circunstâncias concretas identificadas nos autos contradisserem a alegação de precariedade financeira deduzida pela parte requerente, pode (e deve) o magistrado, motivadamente, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante MAURO MIRANDA LOUREIRO JUNIOR e Agravado PMS BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES LTDA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto do Relator.